Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-49.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002930-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 027.542.411-16 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 572.834.431-34 (VÍTIMA), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. REGRA DA MÃO DIREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de detenção, além da suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate: (i) verificar se o indeferimento de diligências complementares e de novo interrogatório caracterizou cerceamento de defesa; (ii) examinar se a ausência de sinalização no cruzamento e a alegada condição de via preferencial afastam a imprudência e o nexo causal aptos a sustentar a condenação por homicídio culposo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de diligências não configura nulidade quando o julgador, destinatário último da prova, fundamenta a desnecessidade das medidas diante da suficiência do conjunto probatório já coligido.

4. Em cruzamento não sinalizado, aplica-se a regra do art. 29, III, “c”, do CTB, segundo a qual tem preferência o veículo que se aproxima pela direita. A prova técnica demonstrou que a vítima trafegava nessas condições, sendo irrelevante eventual costume local em sentido diverso.

5. O art. 44 do CTB impõe prudência especial ao condutor ao se aproximar de qualquer cruzamento. A transposição da interseção sem cautela mínima caracteriza violação do dever objetivo de cuidado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento devidamente fundamentado de diligências tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa se o conjunto probatório já se revela suficiente para o julgamento. 2. Em cruzamentos desprovidos de sinalização, impõe-se a observância da regra legal de preferência do veículo que se aproxima pela direita (art. 29, III, “c”, do CTB), não tendo o condão de afastá-la eventual costume local em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 400, §1º; Lei nº 9.503/1997, arts. 29, III, “c”, 44 e 302, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0001724-36.2012.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 07.12.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, em decorrência da prática do delito tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 326342473).

Em preliminar, a defesa suscita a nulidade da sentença condenatória, afirmando que o regular exercício do direito de defesa restou comprometido. Argumenta que, não obstante a perícia houvesse sido expressamente deferida pelo Juízo, o ato não se concretizou, privando a parte interessada da produção de prova técnica reputada essencial. Acrescenta, ainda, que o réu não foi submetido a novo interrogatório ao final da instrução processual, ato que reputa indispensável à plenitude da defesa.

Diante disso, considerando que tais omissões ocasionaram prejuízos tanto processuais quanto materiais ao recorrente, pleiteia a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada a produção das referidas provas.

Adentrando o mérito, postula a absolvição com fundamento no art. 386, III ou IV, do Código de Processo Penal, aduzindo que o acervo probatório produzido na fase instrutória – notadamente os depoimentos testemunhais e a prova documental coligida – revela, de forma inequívoca, que o acusado trafegava por via preferencial (cf. Id. n.º 335291395).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 333013945).

A Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 340694891).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002930-49.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de
MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 326342352):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10.02.2019, por volta das 06h25min, na Rua São Paulo, cruzamento com a Rua Alameda das Samambaias, Bairro Vila Adriana, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o
denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, em desfavor da vítima Luciano Gonçalves dos Santos.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa KAS-5433, pela Rua São Paulo quando no cruzamento com a Alameda das Samambaias, de forma imprudente e, sem observar qualquer dever de cautela, interceptou a trajetória da Motocicleta Honda/CG 125 FAN ESD, placa NUC-3556, que era conduzida pela vítima pela Alameda das Samambaias (intersecção à direita portanto tendo a preferência nos termos do CTB – Regra da Mão Direita) ocasionando a colisão e morte da referida vítima, por choque hipovolêmico e trauma vascular aorta torácico, devido ao acidente automobilístico, consoante se extrai da Certidão de Óbito de fl. 12.

Com efeito, diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais encontrados no local dos fatos e, considerando a intensidade das avarias, o perito apresentou a seguinte conclusão, conforme se confere do Laudo Pericial de fls. 56/79: “Que a posterior instalação de placas do tipo R-1 (PARE) no cruzamento em data posterior ao acidente via indica preferência de tráfego para o Veículo V1 e, na ausência de sinalização, a preferência era do Veículo V2 pela regra da Mão Direita de Direção”.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, como incurso no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 [...]”.

Na delegacia, LUCIANO GOLÇALVES DOS SANTOS, genitor da vítima, relatou (cf. Id. n.º 326342354 – págs. 28-30):

“[...] QUE o declarante é genitor da vítima LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR;
QUE a vítima não possui CNH
; QUE a motocicleta era de propriedade da vítima, financiada em nome da genitora dele; QUE a vítima nunca tinha se envolvido em acidente de trânsito; QUE a vítima trabalhava na empresa Empório Nasa, localizado nesta cidade; QUE o declarante, na data de 10/02/2019, por volta das 09:00 horas, recebeu uma ligação de um colega de serviço, dizendo abre o site Agora MT, porque tem uma pessoa que se envolveu em uma acidente de trânsito, que deve ser seu filho; QUE o declarante ao abrir o site verificou que se tratava de seu filho, então deslocou até o IML, para realizar o reconhecimento da vítima; esclarece o declarante que ficou informado que seu filho veio óbito no local, inclusive o episódio ocorreu rua São Paulo, intersecção com a rua das Alameda Samambaias, bairro Vila Adriana, nesta cidade, na data de 10/02/2019, por volta das 06:25 horas, de tipo colisão, que a vítima pilotava o veículo automotor, tipa motocicleta HONDA CG 125 FAN ESD, cor vermelha, placas NUC-3556/MT [...]”.

RICARDO SILVA RODRIGUES, investigador de polícia, disse (cf. Id. n.º 326342354 – págs. 156/157):

“[...] QUE o depoente, na data de 10/02/2019, por volta das 06:25 horas, se encontrava de plantão, quando atendeu um acidente de trânsito juntamente com IPC VIRGINA, na rua São Paulo, intersecção com a rua Alameda das Samambaias, bairro Vila Adriana, nesta cidade; QUE ao chegar no local, já se encontrava o SGT/PM LAÉRCIO e SD//PM MARCOS PAULO, os quais nos entregaram uma via do atendimento do SAMU, que já havia constatado o óbito da vítima (motocicleta) no local; QUE de acordo com o condutor do automóvel, este vinha subindo a rua São Paulo, sentido antigo aeroporto, quando foi colhido pela motocicleta (vítima) que vinha na Alameda das Samambaias, sentido rua Fernando Correia; QUE neste cruzamento não foi encontrado qualquer sinalização (horizontal ou vertical); QUE também não foram encontradas câmeras de monitoramento ou testemunhas do fato; QUE foi feito o teste do etilômetro no condutor do automóvel, o qual não constatou embriaguez; Observação: QUE quando a equipe da PJC chegou ao local, saía da esquina da rua São Paulo um cavalo de um caminhão de cor vermelha, que de acordo com pessoas que estavam no local, este estava estacionado lá na hora do fato [...]”.

LAÉRCIO FRANCISCO CRUZ FILHO, policial militar que integrava a guarnição que se deslocou ao local do acidente, declarou (cf. Id. n.º 326342354 – págs. 166-168):

“[...] QUE o depoente na data de 10/02/2019, por volta das 06:20 horas, estava de plantão, quando foi solicitado pelo 190, juntamente com o SD/PM Marcos Paulo, os quais deslocaram até o local do fato para atenderam a ocorrência de acidente de trânsito, sendo que o local era a rua São Paulo, intersecção com a rua Alameda das Samambaias, bairro Vila Adriana, nesta cidade; QUE ao chegar no local, a vítima estava caída. Com a chegada do SAMU, que compareceu em seguida, constatou o óbito da vítima LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR de imediato; QUE o depoente percebeu que o veículo FIAT Pálio Fire Flex, cor prata, trafegava pela rua São Paulo, sentido antigo aeroporto, quando foi colidido pela motocicleta da vítima, que trafegava na rua Alameda das Samambaias, sentido rua Fernando Correia da Costa; Acrescenta o depoente que no cruzamento das ruas não havia nenhuma sinalização, ou seja, horizontal ou vertical, que pudesse indicar preferência; QUE o motorista do veículo permaneceu no local até o final da elaboração do boletim de ocorrência de trânsito [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS respondeu (cf. Id. n.º 326342354 – págs. 50/54):

“[...] QUE o interrogando possui CNH desde a data de 01/07/2008, nunca se envolveu em acidente de trânsito; QUE o interrogando, na data de 10/02/2018, por volta das 06:25 horas, estava trafegando pela rua São Paulo, bairro Vila Adriana, nesta cidade, sentido antigo aeroporto, em uma velocidade aproximadamente de uns 40 a 45 km por hora, em sua mão e direção, na preferencial, conduzindo o veículo automotor, Fiat Palio Fire Flex, cor prata, placas KAS-5433/MT, sendo que ao chegar na intersecção da rua Alameda das Samambaias, quando a vítima LUCIANO GOÇALVES DOS SANTOS JUNIOR, pilotando uma motocicleta em alta velocidade, invadindo a preferencial e colidindo no meio do veículo da lateral direita do interrogando; QUE com a colisão, o interrogando ficou muito nervoso, parou o veículo em uma distância aproximadamente de uns quinze metros, até porque acionava o freio, porém o veículo parece que não parava ou colocava o pé na embreagem; QUE o interrogando conseguiu descer do veículo e foi em direção da vítima, o qual estava caído acima do meio fio e a motocicleta ficou mais ou menos no meio da rua; QUE o interrogando observou que a vítima ainda por umas duas vezes gemeu e parou a respiração; QUE em ato continuo, compareceu outras pessoas no local, do qual não conhece, que já ligaram imediatamente para o SAMU, o qual compareceu logo em seguida e constataram o óbito da vítima; Afirma o interrogando que no local não havia nenhuma placa de sinalização, tanto horizontal como vertical, de ambos os lados; QUE o interrogando não visualizou a motocicleta e nem a vítima; QUE o interrogando sofreu escoriações nas costas e acima da sobrancelhas, do lado do direito [...]”.

No curso da instrução processual, procedeu-se à oitiva do genitor da vítima, LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS; do policial militar que atendeu à ocorrência, LAÉRCIO FRANCISCO CRUZ FILHO; do policial civil que conduziu as investigações, RICARDO SILVA RODRIGUES; das testemunhas residentes nas proximidades do local do acidente, JÉFERSON ARAÚJO DE MOURA e SATURNINO SOARES DE MORAES; e da cunhada do acusado, JÉSSICA SOUZA LIMA, sendo o ato formalmente encerrado com o interrogatório do réu, MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS.

Em seu depoimento, SATURNINO SOARES DE MORAES consignou que a Rua São Paulo sempre ostentou a condição de via preferencial, assentando, inclusive, que, na Alameda das Samambaias – percurso por onde a vítima trafegava – havia sinalização vertical regularmente instalada indicando parada obrigatória. Pontuou, contudo, que, na data do sinistro, a referida placa encontrava-se caída, possivelmente em razão de chuvas, sendo posteriormente providenciada sua reinstalação pela municipalidade.

Corroborando o relato do vizinho, JÉFERSON ARAÚJO DE MOURA declarou que a Rua São Paulo sempre foi reconhecida como via preferencial, acrescentando que, desde a pavimentação do local, foi providenciada a instalação de placas de parada obrigatória ao longo de todos os cruzamentos da Alameda das Samambaias.

No mesmo sentido pronunciaram-se RICARDO SILVA RODRIGUES e LAÉRCIO FRANCISCO CRUZ FILHO. O primeiro confirmou que inexistiam placas de sinalização no momento do acidente, sem deixar de reconhecer, no entanto, que, aparentemente, a preferência de circulação era atribuída aos condutores que trafegavam pela Rua São Paulo. O segundo, embora não se recordasse da existência de sinalização na data do ocorrido, igualmente afirmou que a prioridade competia àqueles que utilizavam essa via, a qual constitui prolongamento da Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, originária do centro do município.

MARCOS HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS, por seu turno, esclareceu que ele e seus pais residiam em bairro situado nas proximidades do local do acidente, circunstância que lhe conferia amplo conhecimento da dinâmica viária da região e plena convicção de que trafegava pela via preferencial.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 2 (dois) anos de detenção, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, desfecho que ensejou a irresignação da defesa, a qual interpôs o presente recurso, suscitando, em caráter preliminar, a nulidade da decisão, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia e renovação do interrogatório, e, no mérito, pugnando por sua absolvição.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

Em momento posterior ao encerramento da audiência instrutória, a defesa, por meio de petição datada de 29 de maio de 2025 (cf. Id. n.º 326342428), requereu a reiteração de ofício à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SETRAT, com vistas à obtenção de informações conclusivas acerca da definição da via preferencial no entroncamento da Rua São Paulo com a Alameda das Samambaias, pleiteando, ainda, a realização de nova perícia técnica, mediante análise de registros de áudio e vídeo, destinada a aferir a velocidade efetivamente desenvolvida pelos veículos e sua repercussão causal na ocorrência do acidente.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo acolheu o pedido e determinou a expedição de ofício tanto à secretaria competente quanto à perícia oficial.

Não obstante, recebidas as informações prestadas pela Secretaria de Mobilidade, o Juízo reavaliou a necessidade das diligências anteriormente deferidas e, à luz dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
reconhecida a suficiência do conjunto probatório para o desfecho da demanda
, indeferiu as providências ainda pendentes, determinando o encerramento da instrução processual, nos seguintes termos:

“[...] 2. No atual estágio processual, verifico que estão pendentes de cumprimento as seguintes diligências: 1) a oitiva das pessoas consultadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que afirmaram ser a Rua São Paulo considerada como via preferencial; 2) a realização de perícia de áudio e vídeo na mídia digital referente ao sinistro; e 3) eventualmente, novo interrogatório do réu.

3. Analisando detidamente os autos,
entendo que já foram produzidas provas suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessárias as diligências ainda pendentes
. Isto porque em relação à oitiva das pessoas consultadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, verifico que tal prova seria de pouca relevância para o deslinde do feito, considerando que o ofício já encaminhado pela secretaria (ID 200554307 e 203679135) esclareceu que, conforme relatos de moradores próximos ao referido cruzamento, a Rua São Paulo sempre foi considerada via preferencial. O depoimento dessas pessoas apenas reiteraria informação já presente nos autos.

4. Quanto à perícia de áudio e vídeo requerida, observo que, apesar dos esforços empreendidos, há dificuldades práticas para sua realização, uma vez que a mídia digital referenciada no laudo pericial não foi localizada, conforme informações prestadas pela POLITEC e pela autoridade policial. Ademais, o laudo pericial complementar já produzido (ID 194720217) é claro e conclusivo quanto aos aspectos técnicos relevantes ao caso, tornando dispensável a produção de nova prova pericial.

5. No que tange a eventual novo interrogatório do réu, este já foi ouvido na audiência de instrução e julgamento realizada (ID 191012130), tendo oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e exercer seu direito de defesa de forma ampla [...]”.

O art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, consagrando, assim, a regra geral de distribuição do ônus probatório no processo penal. Todavia, o dispositivo também
confere ao juiz alguns poderes instrutórios
, permitindo-lhe determinar, de ofício, a produção de provas em hipóteses específicas.

Poderá o julgador, antes mesmo de iniciada a ação penal, ordenar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, desde que observados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. Ademais, no curso da instrução processual, também lhe é facultado determinar a realização de diligências destinadas a dirimir dúvida sobre ponto relevante,
sempre com vistas à adequada formação de seu convencimento
.

Tal prerrogativa, por outro lado, atribui ao magistrado o poder-dever de avaliar a pertinência, a necessidade e a utilidade das
provas requeridas pelas partes
, deferindo-as ou indeferindo-as conforme a relevância que efetivamente ostentem para a escorreita prestação jurisdicional. Como destinatário último do acervo probatório, ainda que uma das partes requeira a produção de novas provas, estando o feito maduro e suficientemente instruído,
impõe-se a prolação de sentença com fundamento nos elementos idôneos já coligidos
, aptos à solução da controvérsia – “
até para fins de evitar gastos excessivos
”, conforme advertido pela defesa.

A propósito, a própria defesa, convicta de que as informações prestadas pelo órgão de trânsito bastariam para a absolvição do acusado,
renunciou aos laudos periciais anteriormente requeridos
(cf. Id. n.º 326342454). Frustrada essa expectativa, porém, passou a insurgir-se contra os atos processuais subsequentes, pleiteando sua desconstituição.

Oportuno transcrever excerto da mencionada manifestação defensiva:

“[...] Por fim, considerando a informação constante no ofício de id. 200554307, em que a secretaria de trânsito municipal, por meio de seu secretário municipal, informou que a rua São Paulo era a preferencial, fica evidente a ausência de responsabilização do acusado, de modo que,
até para fins de evitar gastos excessivos com realização de nova perícia
, que seja ouvido o Parquet a respeito do teor do ofício, já que, o mesmo representa prova inconteste para a absolvição do acusado [...]”.

Ocorre que, conforme já consignado, “
o
indeferimento de prova pericial complementar não configura cerceamento de defesa
quando o conjunto probatório já é robusto e suficiente para o julgamento da causa,
cabendo ao magistrado indeferir diligências impertinentes ou protelatórias
, conforme previsão expressa do art. 400, §1º, do CPP
” (N.U 1002601-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Nesse contexto, não há que se cogitar de cerceamento de defesa, porquanto o Juízo indeferiu, de forma fundamentada, providências que reputou desnecessárias, proferindo sentença condenatória com base em elementos que, naquele instante, considerou suficientes para tal. Diante dessas circunstâncias, impõe-se a
rejeição da preliminar suscitada
.

Adentrando o mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Não há controvérsia quanto ao fato de que, à época do acidente, o recorrente transitava com seu veículo por via cujo cruzamento com aquela por onde se aproximava a vítima encontrava-se
desprovido de sinalização
, restando pendentes apenas informações complementares no que se refere à velocidade desenvolvida – embora o laudo pericial aponte que, aparentemente, era superior à máxima permitida para o local.

A tese defensiva assenta-se na premissa de que, ainda que o cruzamento não estivesse devidamente sinalizado, era de conhecimento comum na localidade que a trilha percorrida pelo acusado detinha caráter preferencial, circunstância que a defesa reputa bastante para, diante de sua expectativa legítima de prioridade de passagem, descaracterizar eventual inobservância do dever objetivo de cuidado.

Ocorre que a prova técnica,
alicerçada em norma expressa
e nos vestígios materiais do acidente de trânsito, deve afirmar-se como
critério decisório prevalente
, sobrepondo-se a costumes – ainda que reiteradamente observados no seio social –, sobretudo quando estes se revelem em patente desconformidade com os imperativos de segurança que regem o tráfego.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302 DA LEI 9.503/97 – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE - IMPRUDÊNCIA COMPROVADA – QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO DO APELADO AO DESRESPEITAR O DIREITO DE PREFERÊNCIA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL EM QUE SE CONCLUI PELA CULPA DO APELADO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 29 DO CTB – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER Não há insuficiência probatória quanto à comprovação da conduta de imprudência, com a quebra do dever de cuidado objetivo na direção de veículo automotor, se existe norma expressa no Código de Trânsito Brasileiro sobre a preferência de passagem em cruzamento, que pressupõe-se conhecida e respeitada por todos que estão habilitados a conduzir veículos em vias públicas.
A prova técnica há que prevalecer quando fundada em norma expressa, afastando o costume observado na comunidade em franca contradição com as normas de segurança no tráfego
”.
(N.U 0001724-36.2012.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso em apreço, os laudos periciais coligidos evidenciam que o acusado, em cenário de
absoluta ausência de sinalização
, transpôs o cruzamento sem atentar à
preferência legal da motocicleta que se aproximava por sua direita
, conduta que consubstancia
violação do dever objetivo de cuidado
– materializada na imprudência, elemento nuclear da figura culposa – e mantém nexo causal inequívoco e direto com o resultado morte.

De fato, em tais contextos, nos quais o cruzamento não conta com sinais que atribuam preferência, sejam eles horizontais ou verticais, o regramento aplicável é o disposto no art. 29 da Lei nº 9.503/97, que estabelece:

“
Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por
fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
”.

Ademais, é de tal ordem a preocupação do legislador ordinário com as interseções entre vias que, em reforço à disciplina anteriormente delineada, fez consignar, no art. 44 do mesmo diploma legal, que “
ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial
, transitando em
velocidade moderada
, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Contudo, não bastasse ignorar os riscos inerentes à ausência de sinalização, os autos ainda revelam que o acusado avançou o cruzamento mesmo diante de um caminhão estacionado na via,
o qual lhe suprimia integralmente a visibilidade de veículos que pudessem advir pela direita
. Em vez de atuar com cautela redobrada, o que minimamente se espera de um condutor diligente, manteve conduta temerária, muito aquém do padrão exigido pelo ordenamento jurídico – consoante o dispositivo anteriormente transcrito – e das legítimas expectativas da própria sociedade.

Não obstante os esforços defensivos, portanto – por vezes voltados à redistribuição da responsabilidade, ora deslocando-a à administração viária, ora à vítima do acidente –, não se descortina, em nenhuma dessas investidas, construção plausível capaz de afastar a conduta imprudente atribuída ao acusado, o que torna a manutenção do édito condenatório medida impositiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026